Tribunal: STF
Processo: ADPF 1171
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 6.304/2022, do Município de Cariacica/ES. Utilização de banheiros e vestiários públicos e coletivos municipais conforme o sexo biológico dos usuários.



I. Caso em exame



1. Questiona-se a proibição, veiculada em lei municipal, contra o uso de banheiros públicos e coletivos em conformidade com a identidade de gênero do usuário.



II. Fundamentos invocados



2. Inconstitucionalidade formal. Alegada usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I).



3. Inconstitucionalidade material. Violação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III); e dos princípios da igualdade e da não-discriminação social fundada em preconceitos de gênero, com mandamento de punição às discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, ao racismo e à homotransfobia (CF, arts. 3º, IV; e 5º, XLI e XLII). 



III. Providências



4. Ante a relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, mostra-se adequada a adoção do rito sumário (Lei nº 9.868/99, art. 12).



Despacho



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) contra a Lei n. 6.304/2022, do Município de Cariacica/ES, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso dos banheiros e vestiários públicos e coletivos municipais conforme o sexo biológico dos usuários.



    Segundo o diploma impugnado, “Fica determinado que em órgãos públicos e estabelecimentos privados, no Município de Cariacica, os banheiros, vestiários e demais ambientes similares sejam destinados, de forma exclusiva, para público feminino ou para público masculino, e utilizados de acordo com o sexo biológico de cada indivíduo, sendo vedada qualquer interferência da chamada “identidade de gênero” ou orientação sexual.” (art. 1º).



    Sustenta-se que a lei municipal impugnada, sob o ponto de vista formal, usurpa a competência legislativa privativa da União em matéria de direito civil (CF, art. 22, I).



    Já sob a perspectiva material, o diploma legislativo violaria gravemente os direitos fundamentais da população LGBTQIAP+, especialmente a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), considerado o “livre desenvolvimento da personalidade, criador do direito da personalidade à identidade pessoal que, por sua vez, abarca o direito fundamental à identidade de gênero”; além dos princípios da igualdade e da não-discriminação social fundada em preconceitos de gênero, com mandamento de punição às discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, ao racismo e à homotransfobia (CF, arts. 3º, IV; e 5º, XLI e XLII). 



    Busca-se a declaração de inconstitucionalidade formal e material das leis impugnadas e a fixação da seguinte tese: as mulheres trans podem usar o banheiro feminino e demais espaços destinados às mulheres sem discriminação relativamente às mulheres cisgênero”.



    Alega-se que o impedimento à “expressão de gênero feminino das mulheres trans implica em dano moral indenizável, a ser valorado em processos subjetivos à luz das peculiaridades do caso concreto, bem como se reconheça a possibilidade de propositura de ação rescisória contra eventual decisão transitada em julgado em sentido contrário”.



    Ante a relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o rito sumário (Lei nº 9.868/99, art. 12).



    Observo que em arguições de descumprimento virtualmente idênticas, igualmente ajuizadas pela ANTRA, eminentes Relatores desta Casa — Min. Cármen Lúcia (ADPF 1.169) e Min. Gilmar Mendes (ADPF 1.173) — adotaram essa mesma medida processual. 



    Em consequência:



    (a) solicitem-se informações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Legislativa do Município de Cariacica/ES, no prazo de 10 (dez) dias; e



    (b) em seguida, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente